Tribunal: CARF
Processo: 17459.720072/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720072/2023-96
RESOLUÇÃO
1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISCOVERY NETWORKS BRASIL AGENCIAMENTO E REPRESENTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem aparte as autuações em dois processos
distintos, juntando-se todos os documentos nos dois processos, e, após, remeta o processo de
exigência de IRRF a este colegiado, e o outro processo, com as demais exigências nele reunidas,
para a 3a Seção de Julgamento deste Conselho, onde deverá ser distribuído para apreciação, dada
a competência declinada pelo colegiado em sessão.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
2
Trata-se do Processo Administrativo Fiscal no 17459.720072/2023-96, instaurado
em face da empresa Discovery Networks Brasil Agenciamento e Representação Ltda., inscrita no
CNPJ sob o no 07.XXX.XXX/0001-74.
O procedimento fiscal decorreu do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
TDPF-F no 08.1.69.00-2022-00047, lavrado pela Delegacia de Operações Especiais de Fiscalização
da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DEOPE, com objetivo de verificar a natureza jurídica
das remessas realizadas pela contribuinte à empresa Discovery Networks S.L. (“DNSL”), sediada
na Espanha, e a consequente incidência de tributos federais. A fiscalização compreendeu os
anos-calendário de 2019 a 2021.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 39 e ss.) apontou que a contribuinte
celebrou contrato com a DNSL, cujo objeto era a “venda de tempo de veiculação de publicidade”
em canais e sites vinculados ao grupo Discovery. Para a Receita Federal, a operação não
configurava mera locação de espaço publicitário, mas sim prestação de serviços técnicos de
publicidade, pois a empresa espanhola exercia supervisão e estabelecia parâmetros técnicos para
a comercialização no Brasil, inclusive aprovando contratos de valor superior a USD 4 milhões (fls.
53-55 do TVF).
Com fundamento nesse enquadramento, foram lavrados quatro Autos de Infração
(fls. 2-38), exigindo:

R$ 31.541.865,28 de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;

R$ 31.541.865,12 de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE-Remessas;

R$ 5.734.884,43 de Contribuição ao PIS/PASEP-Importação; e

R$ 26.415.225,85 de COFINS-Importação.
Todos os valores foram acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora (fls.
1329-1330).
A contribuinte foi cientificada em 21/12/2023 (fl. 1256) e apresentou Impugnação
tempestiva em 19/01/2024 (fls. 1262-1285). Em preliminar, arguiu a nulidade dos Autos de
Infração por vícios de fundamentação e motivação, sob o argumento de que a fiscalização partiu
de premissa equivocada ao qualificar como serviços técnicos pagamentos que, de fato,
corresponderiam à locação de espaços publicitários. Destacou que o Contrato de Publicidade (fls.
117-124) prevê expressamente a aquisição de “tempo de veiculação de publicidade”, sem
qualquer referência a prestação de serviços. Aduziu que não houve acusação de fraude ou
simulação e que, portanto, o fisco não poderia desconsiderar o negócio jurídico válido (fls. 1269-
1272).
No mérito, sustentou: (i) a natureza de locação das remessas, afastando a
incidência de IRRF, CIDE e PIS/COFINS-Importação (fls. 1273-1276); (ii) a permanência da Súmula
Vinculante no 31 do STF, segundo a qual locação de bens móveis não configura serviço (fls. 1276-
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
3
1279); (iii) a aplicação do art. 7o do Tratado Brasil-Espanha, que prevê tributação exclusiva no
Estado de residência para lucros das empresas, afastando a retenção de IRRF (fls. 1279-1281); (iv)
a inexistência de fato gerador da CIDE e do PIS/COFINS-Importação, pois não houve prestação de
serviços (fls. 1280-1281); e (v) subsidiariamente, que mesmo que se entendesse tratar-se de
serviço, não se trataria de serviço técnico, afastando a incidência do art. 12 do Tratado Brasil-
Espanha (fls. 1282-1284). Impugnou ainda a multa de 75% por confisco e a incidência de juros
sobre multa (fl. 1285).
A 8a Turma da DRJ07, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
(Acórdão no 107-026.582, fls. 1329-1353), mantendo integralmente as exigências fiscais. No voto
condutor, entendeu que não se tratava de mera locação, mas de prestação de serviços técnicos,
diante da subordinação contratual da recorrente à DNSL, que aprovava minutas, fixava
parâmetros de negociação e poderia rejeitar publicidades (fl. 905). Quanto à nulidade, consignou
que apenas a incompetência da autoridade ou o cerceamento de defesa configurariam causa de
anulação, não sendo esse o caso (fls. 1346-1347).
A decisão restou assim ementada:
PROCESSO 17459.720072/2023-96
ACÓRDÃO 107-026.582 – 8a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 24 de setembro de 2024
INTERESSADO DISCOVERY NETWORKS BRASIL AGENCIAMENTO E REPRESENTACAO
LTDA
CNPJ/CPF 07.408.191/0001-74
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
DECRETAÇÃO DE NULIDADE. HIPÓTESES.
Apenas a incompetência e o cerceamento do direito de defesa ensejam a
decretação de nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
REMESSAS AO EXTERIOR. VENDA DE TEMPO DE PUBLICIDADE EM CANAIS E SITES.
As remessas ao exterior para pagamento a empresa estrangeira de tempo em
canais e sites objetivando a inserção de publicidade sujeita-se à incidência do
IRRF.
SERVIÇO TÉCNICO. ASSESSORIA JURÍDICA.
A assessoria jurídica prestada por empresa estrangeira para confecção de
contratos é serviço técnico.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
4
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
PIS, COFINS E CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. VENDA DE TEMPO DE PUBLICIDADE
EM CANAIS E SITES.
As remessas ao exterior para pagamento a empresa estrangeira de tempo em
canais e sites objetivando a inserção de publicidade sujeita-se à incidência de PIS,
Cofins e Cide.
SERVIÇO TÉCNICO. ASSESSORIA JURÍDICA.
A assessoria jurídica prestada por empresa estrangeira para confecção de
contratos é serviço técnico.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
MULTA DE 75%. EXAGERO.
Não compete à autoridade administrativa fazer juízos de valor acerca do
percentual de multa estabelecido pelo legislador.
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTAS.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1377-1395), alegando,
em preliminar, nulidade do acórdão da DRJ por vícios de fundamentação. Sustentou que a decisão
é contraditória, ora tratando as remessas como serviços de publicidade, ora como serviços
técnicos jurídicos, sem definir com precisão a natureza da obrigação contratual (fls. 1381-1382).
Argumentou também que a DRJ deixou de se pronunciar sobre pontos centrais da impugnação,
notadamente: (a) aplicação do art. 7o do Tratado Brasil-Espanha; (b) não incidência de CIDE e
PIS/COFINS-Importação; e (c) impossibilidade de equiparação de serviços técnicos a royalties (fl.
1382).
No mérito, reiterou os argumentos da impugnação, defendendo a natureza de
locação das remessas, a inaplicabilidade do conceito de serviço adotado pela fiscalização, a
incidência do art. 7o do Tratado Brasil-Espanha, a não incidência da CIDE e do PIS/COFINS-
Importação e a impossibilidade de enquadramento das remessas como serviços técnicos. Reiterou
ainda o pedido subsidiário de afastamento ou redução da multa e dos juros (fls. 1385-1393).
A União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apresentou
Contrarrazões ao Recurso Voluntário em 19/12/2024 (fls. 1399-1433), requerendo a manutenção
integral do acórdão da DRJ. A PGFN sustentou que a DNSL não se limitava a ceder espaços
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
5
publicitários, mas participava ativamente da prestação de serviços técnicos de publicidade,
aprovando contratos, supervisionando negociações e podendo rejeitar publicidades (fls. 1418-
1420). Argumentou que, à luz do Protocolo ao Tratado Brasil-Espanha e dos Atos Declaratórios
Interpretativos SRF no 4/2006 e RFB no 5/2014, serviços técnicos se equiparam a royalties,
permitindo a tributação pelo Brasil (fls. 1430-1431). Defendeu ainda a regularidade da multa de
ofício, por ser vinculada e prevista em lei (fl. 1424).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da tempestividade e da Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário interposto por tempestivo (ciência do acórdão
recorrido em 04/10/2024 – fls. 1373 e interposição em 04/11/2024 – fls. 1376) e por estarem
presentes os demais pressupostos de admissibilidade (regularidade de representação e preparo
inexigível no âmbito do PAF).
Preliminar de Competência
Nos termos do Regimento Interno vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), incumbe à Primeira Seção processar e julgar recursos que versem sobre a
aplicação da legislação relativa ao IRRF, conforme o art. 43, inciso IV. Por sua vez, a Terceira Seção
é competente para a apreciação de processos referentes aos tributos, dentre outros, da CIDE,
PIS/Pasep, Cofins e contribuições incidentes na importação de bens e serviços, de acordo com o
art. 45, inciso I e VIII:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/PASEP ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45; (grifou-se)

Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
6
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
[...]
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
Embora as autuações derivem de um mesmo procedimento fiscal e se apoiem nos
mesmos elementos probatórios, o art. 47 do Regimento Interno, ao admitir a vinculação por
reflexo entre processos formalizados no mesmo procedimento, o faz sob a estrita condição de que
seja respeitada a competência de cada Seção. O § 1o, inciso III, e o § 2o do art. 47 impõem,
precisamente, que, na hipótese de lançamentos de tributos distintos, a distribuição observe a
especialização seccional:
Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
7
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
A manutenção das matérias em um único processo, para julgamento por uma única
Seção, inviabiliza o cumprimento dessa diretriz legal, razão pela qual o desmembramento é
necessário.
Ressalta-se que a regra do art. 43, inciso IV, que atrai a competência da Primeira
Seção para processos de tributos reflexos do IRPJ, é inaplicável ao caso, visto que não se trata aqui
de lançamento reflexo desse tributo.
Ademais, afasta-se a exceção prevista no parágrafo único do art. 49, a qual
desobriga o desmembramento apenas quando este é impossível. No presente caso, há plena
possibilidade de apartar as exigências por tributo, garantindo a adequação do julgamento, tal
como firmado em precedentes análogos deste Conselho:
Art. 49. A competência para julgamento, na hipótese prevista no parágrafo único
do art. 48, quando o crédito alegado envolver mais de um tributo com
competência de diferentes Seções, será:
I - da Primeira Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e das demais; e
II - da Segunda Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e da Terceira Seção.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos demais processos que
tratem de matérias de competência de mais de uma Seção de Julgamento não
passíveis de desmembramento.
Diante desse quadro normativo, voto por converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem aparte as autuações em dois processos distintos, juntando-se todos
os documentos nos dois processos e, após, remeta o processo de exigência de IRRF a este
colegiado, e o outro processo, com as demais exigências nele reunidas, para a 3a Seção de
Julgamento deste Conselho, onde deverá ser distribuído para apreciação, dada a competência
declinada pelo colegiado em sessão.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720072/2023-96
8

Fl. 1503
DF CARF MF
Original